Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PENAL. ROUBOS TENTADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCULPANTE. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de o réu alegar ter feito uso de drogas e bebidas alcoólicas anteriormente à ação não constitui circunstância apta a excluir o crime ou mesmo a isentar ou reduzir sua pena. Inaplicáveis, portanto, ao caso o art. 386, VI, do Código de Processo Penal e o art. 26, caput e parágrafo único, do Código Penal.
2. Comprovado nos autos que o acusado empregou grave ameaça na tentativa de subtração, não há que se falar em desclassificação dos crimes de roubo para furto.
3. Mantém-se a pena aplicada se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação do delito.
4. Tendo o réu, com uma única ação, tentado subtrair bens de 2 (duas) vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos crimes acrescida de 1/6 (um sexto).
5. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma.
6. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
7. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando os crimes foram praticados mediante grave ameaça à pessoa, além de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
9. Recurso conhecido e desprovido.